Tribunal: STF
Processo: AO 1951
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 



    2. Nesse sentido: “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa.” (Rcl 16.061-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014). 



    3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da magistratura nacional, nem sequer da local, pelo que não se justifica a competência originária desta Corte para o julgamento do feito



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.